Tribunal: STJ
Processo: 0005767-88.2000.8.06.0062
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1954858 - CE (2021
/0256682-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOÃO LUIZ TORRES NETO
ADVOGADOS
: ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO - CE021999
AFONSO ROBERTO MENDES BELARMINO - CE025465
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
GABRIELLEN CARNEIRO DE MELO - CE040011
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA ENTRE O
ACÓRDÃO EMBARGADO E O JULGADO PARADIGMA. ACÓRDÃO
EMBARGADO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DO STJ DE QUE MESMO AS NULIDADES
ABSOLUTAS DEPENDEM DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO E
ESTÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os embargos de divergência objetivam estancar a adoção de teses
diversas para casos semelhantes, uma vez que sua função precípua é a de
uniformizar a jurisprudência interna do Tribunal, de modo a retirar
antinomias entre julgamentos sobre questões ou teses submetidas à sua
apreciação. Não se prestam, portanto, a corrigir suposto erro de julgamento
do recurso especial.
2. O acórdão embargado está em conformidade com a orientação desta
Corte Superior de que "a jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar
que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e
" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.395.723/MS,
estão sujeitas à preclusão
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
19/8/2024
DJe de
). No mesmo sentido, citam-se: AgRg no AREsp n.
27/8/2024
2.601.491/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.992.063
6/8/2024
19/8/2024
Documento eletrônico VDA47488202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/05/2025 19:27:12
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 4ae52774-9829-4e66-88db-34ad0a737c11

/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
14/2/2023
de
e EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.589.018/ES, relator Ministro
23/2/2023
Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.
13/3/2019
21/3/2019
Incide no caso a Súmula n. 168/STJ, segundo a qual "não cabem embargos
de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo
".
sentido do acórdão embargado
3. Quanto à alegação de nulidade da pronúncia as teses jurídicas
,
manifestadas no acórdão embargado e nos paradigmas não são
divergentes, sendo certo que a solução adotada por eles é diversa em
virtude da dessemelhança entre os suportes fáticos de cada um. De fato, o
acórdão embargado concluiu que "a alegada nulidade da decisão de
pronúncia por deficiência de fundamentação se encontra preclusa,
porquanto não suscitada no recurso em sentido estrito, mas somente na
apelação contra a sentença condenatória, já após o proferimento do
". Por sua vez, o acórdão paradigma proferido no
veredito pelos jurados
REsp n. 1.113.786/SP analisou o acórdão do Tribunal de origem que, em
RESE, ratificou a decisão de pronúncia, motivo pelo qual a questão relativa
à preclusão temporal nem sequer foi trazida a julgamento.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47488202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/05/2025 19:27:12
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 4ae52774-9829-4e66-88db-34ad0a737c11

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1954858 - CE (2021
/0256682-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOÃO LUIZ TORRES NETO
ADVOGADOS
: LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO - CE021999
AFONSO ROBERTO MENDES BELARMINO - CE025465
GABRIELLEN CARNEIRO DE MELO - CE040011
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA ENTRE O
ACÓRDÃO EMBARGADO E O JULGADO PARADIGMA. ACÓRDÃO
EMBARGADO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DO STJ DE QUE MESMO AS NULIDADES
ABSOLUTAS DEPENDEM DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO E
ESTÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os embargos de divergência objetivam estancar a adoção de teses
diversas para casos semelhantes, uma vez que sua função precípua é a de
uniformizar a jurisprudência interna do Tribunal, de modo a retirar
antinomias entre julgamentos sobre questões ou teses submetidas à sua
apreciação. Não se prestam, portanto, a corrigir suposto erro de julgamento
do recurso especial.
2. O acórdão embargado está em conformidade com a orientação desta
Corte Superior de que "a jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar
que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e
" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.395.723/MS,
estão sujeitas à preclusão
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
19/8/2024
DJe de
). No mesmo sentido, citam-se: AgRg no AREsp n.
27/8/2024
2.601.491/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.992.063
6/8/2024
19/8/2024
/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
14/2/2023
de
e EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.589.018/ES, relator Ministro
23/2/2023
Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.
13/3/2019
21/3/2019
Incide no caso a Súmula n. 168/STJ, segundo a qual "não cabem embargos
de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo
".
sentido do acórdão embargado
Documento eletrônico VDA47165287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/04/2025 19:41:15
Código de Controle do Documento: b6d1542c-f05c-4f46-87ee-78b5c9a784a9

3. Quanto à alegação de nulidade da pronúncia as teses jurídicas
,
manifestadas no acórdão embargado e nos paradigmas não são
divergentes, sendo certo que a solução adotada por eles é diversa em
virtude da dessemelhança entre os suportes fáticos de cada um. De fato, o
acórdão embargado concluiu que "a alegada nulidade da decisão de
pronúncia por deficiência de fundamentação se encontra preclusa,
porquanto não suscitada no recurso em sentido estrito, mas somente na
apelação contra a sentença condenatória, já após o proferimento do
". Por sua vez, o acórdão paradigma proferido no
veredito pelos jurados
REsp n. 1.113.786/SP analisou o acórdão do Tribunal de origem que, em
RESE, ratificou a decisão de pronúncia, motivo pelo qual a questão relativa
à preclusão temporal nem sequer foi trazida a julgamento.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO LUIZ TORRES NETO
contra decisão por mim proferida na qual indeferi liminarmente os embargos de
divergência em razão: a) da incidência da Súmula n. 168/STJ, uma vez que o acórdão
embargado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte de que "no
processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à
" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.395.723/MS, relator Ministro Joel Ilan
preclusão
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
); e b) da
19/8/2024
27/8/2024
ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e o paradigma, quanto à
alegação de nulidade da pronúncia (e-STJ fls. 1.220/1.227).
Os embargos de divergência em recurso especial foram interpostos contra
acórdão proferido pela Quinta Turma, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim
ementado (e-STJ fl. 1.079):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 315 E
619 DO CPP. SUPOSTOS VÍCIOS PROCESSUAIS JÁ PRECLUSOS.
INÉRCIA DA DEFESA NOS MOMENTOS PROCESSUAIS ADEQUADOS.
NULIDADES DE ALGIBEIRA.
1. Não há ofensa aos arts. 3o, 315 e 619 do CPP (e 489 do CPC/2015), pois
o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para
a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater,
um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação
que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no
resultado do julgamento.
2. A alegada nulidade da decisão de pronúncia por deficiência de
fundamentação se encontra preclusa, porquanto não suscitada no recurso
em sentido estrito, mas somente na apelação contra a sentença
condenatória, já após o proferimento do veredito pelos jurados.
3. Também está precluso o suposto vício de quesitação, porque não foi
apontado pela defesa na própria sessão de julgamento pelo tribunal do júri.
Documento eletrônico VDA47165287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/04/2025 19:41:15
Código de Controle do Documento: b6d1542c-f05c-4f46-87ee-78b5c9a784a9

4. Agravo regimental desprovido.
O embargante alegou que a orientação firmada no acórdão embargado
diverge daquela adotada pela Quinta e pela Sexta Turmas no julgamento do REsp n.
1.113.786/SP, relator o Ministro Felix Fischer e composição alterada em mais da
metade, e do REsp n. 1.511.544/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
assim ementados, respectivamente:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
EXCLUSÃO. SÚMULA 07/STJ. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E
DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. ADMISSÃO DE
QUALIFICADORA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. HABEAS
CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
I - Implicaria, no caso, vedado reexame de provas, averiguar a admissão da
qualificadora inserta no inciso IV, do parágrafo segundo, do art. 121 do
Código Penal (Súmula 07 desta Corte).
II - Viola o princípio da ampla defesa a r. decisão de pronúncia, no ponto
confirmada em segundo grau, que admite na acusação qualificadora não
tratada na denúncia, por quebra de correlação (Precedente).
III - Ao proferir a decisão de pronúncia, nos termos do disposto no art. 408
do CPP, o juiz deve manifestar-se, objetiva e sucintamente, não só sobre o
tipo básico, apontando as razões da admissibilidade do crime e da autoria,
mas, também, se for o caso, sobre as qualificadoras que entender
admissíveis.
IV - Ainda que se trate de um mero juízo de admissibilidade, no qual é
vedado proceder-se a um exame exauriente da prova e em que prevalece o
princípio in dubio pro societate, revela-se nula a decisão de pronúncia que
deixa de motivar concretamente a admissibilidade da acusação por não
tratar da admissão de qualificadora (Precedente).
Recurso especial não conhecido.
Ordem concedida de ofício para expungir da acusação a qualificadora
tratada art. 121, § 2o, inciso IV do CP, quanto aos delitos de homicídio
tentado, bem como para determinar ao e. Tribunal de origem que examine
como entender de direito a admissão da qualificadora no que pertine ao
delito remanescente.
(REsp 1113786/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
.)
13/10/2009
16/11/2009

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JURI.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DENÚNCIA, PRONÚNCIA
E
SENTENÇA.
NULIDADE
ABSOLUTA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONVALIDAÇÃO. VÍCIO QUE COLOCA EM RISCO A LEGITIMIDADE E A
CREDULIDADE DE DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS.
INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A obrigatoriedade da correlação entre a acusação e a sentença é uma
garantia típica do sistema acusatório, em que são bem definidas as funções
Documento eletrônico VDA47165287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/04/2025 19:41:15
Código de Controle do Documento: b6d1542c-f05c-4f46-87ee-78b5c9a784a9

de acusar, defender e julgar. A separação das referidas obrigações atribui
exclusivamente ao Ministério Público (ou ao querelante, nas ações penais de
iniciativa privada) a função de acusar e proíbe que o julgador proceda a
qualquer acusação ex officio.
2. No procedimento relativo ao Tribunal do Júri, entre a acusação e a
sentença, haverá a pronúncia. E para manter a correlação entre a acusação
e a sentença, também a pronúncia deverá estar de acordo com o que foi
narrado na inicial acusatória.
3. Haverá a quebra na correlação entre a acusação e a sentença quando a
condenação ocorrer com base em qualificadora não descrita faticamente na
denúncia.
4. Mesmo o procedimento do Tribunal do Júri sendo escalonado, a pronúncia
não tem o condão de modificar o objeto da acusação e a quebra na
correlação entre a acusação e a sentença gera a nulidade do ato processual.
5. Tratando-se de uma violação grave, concernente à lisura do devido
processo legal, haverá uma nulidade absoluta, que não poderá ser
convalidada e o ato deverá ser refeito. Neste caso, não se pode falar em
preclusão, pois o vício coloca em risco a legitimidade e a credulidade de
direitos e garantias fundamentais. Poderá, portanto, ser alegado em
qualquer momento e independente da demonstração de prejuízo.
6. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1511544/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
20/10/2015
6/11/2015
Aduziu que o acórdão embargado, ao deixar de analisar as alegadas
nulidades absolutas do feito, acabou por divergir do entendimento dos citados julgados
de que a nulidade absoluta pode ser arguida a qualquer tempo e independente da
demonstração de prejuízo.
Alegou que, "mesmo sem ter sido suscitada pela parte em momento algum,
nem no RESE nem no REsp, a col. Quinta Turma deste eg. STJ não conheceu do
REsp, pelo óbice da Súmula n. 07, mas, de ofício reconheceu a ausência de
fundamentação da decisão de pronúncia em relação à qualificadora em questão,
demonstrando, com isso, que tal nulidade tão estaria atingida pela preclusão, já que
" (e-STJ fl. 1.097).
reconhecida sem alegação a tempo e modo oportuno
Sustentou que o segundo julgado apontado como paradigma concluiu que "
não há falar em preclusão em razão de a nulidade não ter sido alegada no momento
pois
oportuno”,
“a ausência de correlação entre a denúncia e a sentença atinge
formalidade essencial, que não é passível de correção pelo simples transcurso do
podendo, portanto,
tempo, pois viola princípios constitucionais”,
“ser alegada em
Quanto ao prejuízo,
qualquer fase do processo, ou mesmo ser reconhecida de ofício”.
asseverou que
” (e-STJ
“este decorre da própria violação aos princípios constitucionais
fl. 1.109).
No presente agravo regimental, o agravante alega que, "ao contrário do
afirmado na decisão ora agravada, não houve alegação da nulidade em RESE no
Documento eletrônico VDA47165287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/04/2025 19:41:15
Código de Controle do Documento: b6d1542c-f05c-4f46-87ee-78b5c9a784a9

Acórdão paradigma, tanto que o REsp não foi sequer conhecido, tendo sido concedida
ordem de Habeas Corpus do ofício para reconhecer a nulidade, mesmo sem alegação
" (e-STJ fl. 1.235).
da parte recorrente
Aduz, ainda, que "não se desconhece a orientação jurisprudencial no
sentido de se exigir demonstração de prejuízo e alegação a tempo e modo para as
nulidades absolutas. Ocorre que, assim como há diversos precedentes neste sentido,
há diversos outros, desta mesma Corte, relativizando tal entendimento quando a
nulidade é absolutamente teratológica e atinge a própria essência do ato que se visa
" (e-STJ fl. 1.236).
anular
Diante disso, pugna pela reconsideração da decisão objurgada para admitir
os embargos de divergência ou, caso assim não se entenda, pela submissão do feito a
julgamento pelo órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recurso não apresenta
argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora
impugnada, de forma que essa deve ser integralmente mantida.
Conforme consignado na decisão agravada, cabe à parte embargante a
comprovação do dissídio pretoriano nos moldes do art. 266, § 4o, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
Art. 266 - § 4o O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou
citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em
mídia eletrônica, em que foi publicado o acórdão divergente, ou com a
reprodução de julgado disponível na internet, indicando a respectiva fonte, e
mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados.
Destarte, nos embargos de divergência, para apreciação e comprovação do
dissídio pretoriano, não basta a transcrição de ementas e excertos dos julgados;
devem-se expor as circunstâncias que identificam os casos confrontados, impondo-se
a demonstração da similitude fática entre o acórdão embargado e o paradigma com
tratamento jurídico diverso.
No caso, contudo, constata-se que as teses jurídicas manifestadas no
acórdão paradigma e no acórdão embargado não são divergentes, sendo certo que a
solução adotada por eles é diversa em virtude da dessemelhança entre os suportes
fáticos de cada um.
De fato, em relação à alegação de nulidade da pronúncia, o acórdão
embargado concluiu que "a alegada nulidade da decisão de pronúncia por deficiência
de fundamentação se encontra preclusa, porquanto não suscitada no recurso em
Documento eletrônico VDA47165287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/04/2025 19:41:15
Código de Controle do Documento: b6d1542c-f05c-4f46-87ee-78b5c9a784a9

sentido estrito, mas somente na apelação contra a sentença condenatória, já após o
". Por sua vez, o acórdão paradigma proferido no
proferimento do veredito pelos jurados
REsp n. 1.113.786/SP analisou o acórdão do Tribunal de origem que, em RESE,
ratificou a decisão de pronúncia, motivo pelo qual a questão relativa à preclusão
temporal nem sequer foi trazida a julgamento.
Já no que diz respeito à alegação de nulidade decorrente da ausência de
correlação entre a denúncia, a pronúncia e a sentença, no que tange à qualificadora
do motivo torpe do crime de homicídio, constata-se que a conclusão a que chegou o
acórdão embargado encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial
desta Corte Superior de que "a jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que
no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à
" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.395.723/MS, relator Ministro Joel Ilan
preclusão
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/8/2024
27/8/2024
No mesmo sentido, citam-se os seguintes julgados desta Corte Superior:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DE
QUESITAÇÃO.
PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO.
PRISÃO
DOMICILIAR.
QUESTÃO
NÃO
APRECIADA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado, alegando
nulidade absoluta na quesitação realizada na sessão de julgamento do
Tribunal do Júri, por suposta quebra de correlação entre a acusação
formalizada e os quesitos relativos à qualificadora do motivo torpe. Pedido
de concessão de prisão domiciliar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada nulidade na
quesitação, por falta de correlação com a pronúncia, pode ser reconhecida,
considerando a preclusão das nulidades não arguidas durante a sessão de
julgamento.
3. A questão também envolve a análise do pedido de prisão domiciliar, que
não foi objeto de análise pelas instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
4. O motivo torpe constou expressamente na denúncia, assim como na
quesitação apresentada em relação à ré, não se extraindo, do modo como
formulada a pergunta, nenhum prejuízo aparente à defesa ou à
compreensão dos jurados, além de não haver impugnação formal aos
quesitos no momento oportuno, configurando preclusão.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que nulidades
no Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos
termos do art. 571, inciso VIII do Código de Processo Penal. Não havendo
registro em ata da objeção da defesa quanto aos quesitos formulados, opera-
se a preclusão da matéria.
Documento eletrônico VDA47165287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/04/2025 19:41:15
Código de Controle do Documento: b6d1542c-f05c-4f46-87ee-78b5c9a784a9

6. O pedido de prisão domiciliar não foi analisado pelas instâncias ordinárias,
inviabilizando seu exame por esta Corte Superior, sob pena de supressão de
instância. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. As nulidades no Tribunal do Júri devem ser arguidas
logo depois que ocorrerem, nos termos do art. 571, inciso VIII do Código de
Processo Penal. Não havendo registro em ata da objeção da defesa quanto
aos quesitos formulados, opera-se a preclusão da matéria" Dispositivos
relevantes citados: CPP, art. 482, parágrafo único; CPP, art. 571, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 916.829/SP, Rel. Min.
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC
06/03/2018
487.748/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
;
07/05/2019
STJ, AgRg no R Esp 1779876/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
.
09/04/2019
(AgRg no HC n. 935.644/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
11/12/2024
16/12/2024

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ANPP. NÃO OFERECIMENTO. RÉU QUE RESPONDIA A OUTRA AÇÃO
PENAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
VIOLAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO CONCRETO. SÚMULA N. 83 DO STJ. EXCLUDENTE DE
CULPABILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A circunstância de o acusado responder à ação penal justifica, de forma
idônea, o não oferecimento de acordo de não persecução penal. Na
hipótese, o ANPP não foi oferecido ao acusado, pois ao tempo do pretendido
acordo, respondia a outra ação penal. Incidência do disposto na Súmula n.
83 do STJ.
2. A defesa não apontou a alegada violação ao princípio da correlação
perante o juízo de primeira instância, a caracterizar a preclusão da matéria.
Ademais, a parte deixou de demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo ao
exercício da defesa, requisito necessário à declaração de nulidades no
processo penal. Também nesse ponto aplica-se o entendimento da Súmula
n. 83 do STJ.
3. A análise de pretendida excludente de culpabilidade coação moral
irresistível implica a necessidade de reexame de fatos e provas, vedado, em
recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ, uma vez que o
acórdão recorrido asseverou não haver nos autos nenhuma prova a
demonstrar qualquer situação de inevitável comportamento ilícito.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.601.491/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/8/2024
19/8/2024

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE
DE
NULIDADE
DO
FEITO
POR
AUSÊNCIA
DE
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS. SÚMULA N. 283/STF. NÃO PREQUESTIONAMENTO
Documento eletrônico VDA47165287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/04/2025 19:41:15
Código de Controle do Documento: b6d1542c-f05c-4f46-87ee-78b5c9a784a9

DAS TESES: A) FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A
PRONÚNCIA; B) BIS IN IDEM PELA UTILIZAÇÃO DO MESMO FATO PARA
CONFIGURAR AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E PARA
ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO CRIME; E C) AUSÊNCIA DE
OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DA CITAÇÃO POR HORA CERTA
E EDITALÍCIA. SÚMULAS N. 282 E 356, AMBAS DA SUPREMA CORTE.
TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU
ACERCA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
NULIDADES ABSOLUTAS. SUJEIÇÃO AO INSTITUTO DA PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O óbice da Súmula n. 283/STF mostra-se insuperável, pois a Defesa não
impugnou as razões de decidir declinadas pela Corte de origem para superar
a alegada nulidade do feito por ausência de pronunciamento do Juízo acerca
do pedido de oitiva das testemunhas elencadas pela genitora da vítima.
2. Intransponível o óbice da ausência de prequestionamento acerca das
alegações de a) falta de correlação entre a acusação e a pronúncia; b) de bis
in idem pela utilização do mesmo fato para configurar as qualificadoras do
motivo torpe e para assegurar a execução de outro crime; c) de ausência de
observância das formalidades da citação por hora certa e editalícia e d) de
nulidade absoluta por quebra de correlação da quesitação com a acusação
formalizada pela denúncia.
3. Incide a Súmula n. 7/STJ quanto à alegada nulidade do feito por ausência
de intimação idônea do Réu acerca da decisão de pronúncia.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, as
nulidades absolutas estão sujeitas à preclusão.
5. Ausente ilegalidade patente, não há se falar em concessão de ordem de
habeas corpus de ofício.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.992.063/CE, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/2/2023
23/2/2023

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL
DO JÚRI. NULIDADE DA QUESITAÇÃO. MOMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
LOGO APÓS A SUA OCORRÊNCIA. ART. 371, VIII, DO CPP.
PRECLUSÃO. SÚMULA 168/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se
prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da
parte.
2. No caso dos autos, o embargante não se desincumbiu de demonstrar a
ocorrência de nenhum vício. Na verdade, a pretexto de omissão, insiste na
Documento eletrônico VDA47165287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/04/2025 19:41:15
Código de Controle do Documento: b6d1542c-f05c-4f46-87ee-78b5c9a784a9

tese de que eventual dissonância entre a quesitação e a pronúncia enseja a
nulidade absoluta do feito, não se submetendo à preclusão, nos termos do
art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.
3. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal consolidou-se
no sentido de que as nulidades do julgamento em plenário devem ser
arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão, consoante
determina o art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.
4. Pretende o embargante, portanto, revisar o julgado que lhe foi
desfavorável a fim de que as questões suscitadas sejam solucionadas de
acordo com as teses que julga corretas. Tal pretensão, contudo, não se
coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que vincula a
demonstração dos vícios previstos no art. 619 do CPP.
5. Embargos de declaração rejeitados. Prejudicado o pedido de soltura do
embargante.
(EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.589.018/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
13/3/2019
21/3/2019
Diante disso, os embargos de divergência não devem ser admitidos em
razão da incidência do óbice do enunciado da Súmula n. 168/STJ, segundo o qual "não
cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
".
mesmo sentido do acórdão embargado
Com base nessas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA47165287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/04/2025 19:41:15
Código de Controle do Documento: b6d1542c-f05c-4f46-87ee-78b5c9a784a9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EREsp 1.954.858 / CE
Número Registro: 2021/0256682-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00057678820008060062
2000014862710199700600042400997
57678820008060062
576788200080600622000014862710199700600042400997
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOÃO LUIZ TORRES NETO
ADVOGADOS
: LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO - CE021999
AFONSO ROBERTO MENDES BELARMINO - CE025465
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
GABRIELLEN CARNEIRO DE MELO - CE040011
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOÃO LUIZ TORRES NETO
Documento eletrônico VDA47459040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:39:45
Código de Controle do Documento: 1f9f8e34-e4e4-4475-b79e-b2451ee0da89

ADVOGADOS : ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO - CE021999
AFONSO ROBERTO MENDES BELARMINO - CE025465
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
GABRIELLEN CARNEIRO DE MELO - CE040011
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan
Paciornik.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47459040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:39:45
Código de Controle do Documento: 1f9f8e34-e4e4-4475-b79e-b2451ee0da89